Tribunal: STF
Processo: RHC 270162
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Gabriel Alves contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.043.187/RS, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.
Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 667 dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, incisos IV e VI, todos da Lei nº 11.343/2006.
Interposta apelação criminal, a 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul - TJRS negou provimento ao recurso da apelação, ao passo que deu parcial provimento ao recurso defensivo apenas para efetuar a correção na valoração das circunstâncias judiciais operadas na sentença, mantendo o apenamento no mesmo patamar (e-doc. 4, p. 3).
Submetida a questão ao Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Sebastião Reis Júnior indeferiu liminarmente a impetração, sob o fundamento de utilização indevida do writ. Irresignada, a defesa interpôs agravo regimental, o qual manteve o entendimento anteriormente fixado. 
Neste recurso (e-doc. 35), a defesa sustenta a ocorrência de nulidade da busca domiciliar, posto a inexistência de fundadas razões aptas a justificar a mitigação da garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio. Assevera, ainda, que o afastamento da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado incorreu em manifesta violação.
Salienta, ainda, a inverossimilhança da versão dos agentes de segurança, além da constatação de graves agressões praticadas por policiais militares durante a abordagem, de modo que o recorrente e testemunhas relatam maus tratos, como chutes, choques elétricos e agressões físicas.
Requer, ao final, o reconhecimento da nulidade do ingresso domiciliar realizado sem mandado judicial e sem fundadas razões, com a consequente declaração de ilicitude das provas obtidas e o trancamento da ação penal. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.
Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. 
1. O ingresso domiciliar sem mandado judicial foi considerado válido, pois houve tentativa de abordagem em via pública, seguida de fuga do réu e de um adolescente para o interior do imóvel, configurando fundadas razões objetivas, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal. 
2. A aplicação da minorante do tráfico privilegiado foi afastada, pois, embora o réu fosse primário, a posse de arma de fogo de uso restrito com munição e sua atuação em contexto estruturado indicam dedicação a atividades criminosas, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 
3. Não há ocorrência de bis in idem, pois a posse de arma de fogo de uso restrito, com munições, demonstra que o réu não se trata de mero traficante habitual, sendo insuficiente para aplicação da diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 
4. Agravo regimental improvido.” (e-doc. 29)

No STJ, o Ministro Sebastião Reis Júnior, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:
“(...)
Conforme consignado na decisão agravada, o writ foi impetrado com a finalidade de revisar, mais uma vez, a condenação imposta e mantida pelas instâncias ordinárias, o que não se mostra viável conforme jurisprudência consolidada desta Corte. 
Além disso, não se verifica a existência de flagrante ilegalidade que permita a concessão da ordem de ofício, tendo em vista que foi afastada a nulidade do ingresso domiciliar com base em fundadas razões objetivas.
No ponto, foi destacado pelo Tribunal de Justiça que houve tentativa de abordagem em via pública, fuga do réu e do adolescente para o interior do imóvel e perseguição (fl. 27) –, o que evidencia a presença de fundadas razões, tudo em conformidade com o entendimento desta Corte Superior, para o qual o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em recente julgado, decidiu que a fuga do réu, ao verificar a aproximação dos policiais, para dentro do imóvel, apontado em denúncia anônima como local de traficância, é causa suficiente para autorizar a busca domiciliar sem mandado judicial (RE no AgRg no HC n. 920.951/AL, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN de 2/9/2025).
Ademais, foi indeferida a aplicação da minorante relacionada com o tráfico privilegiado ao fundamento de que, embora primário, o réu portava arma de fogo de uso restrito com munição e atuava em contexto estruturado, indicativo de dedicação a atividades criminosas (fls. 19 e 30), em consonância com o entendimento deste Tribunal Superior (AgRg no HC n. 926.696/MG, Ministro Otávio de Almeida Toledo, Desembargador Convocado do TJSP, Sexta Turma, DJEN de 25/3/2025).
Não se pode falar, portanto, na ocorrência de bis in idem, na medida em que o porte de arma de fogo de uso restrito, com munições, evidencia que não se trata de mero traficante habitual – a quem é destinada a diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.” (e-doc. 29, p. 2-3, grifei)
Pelo que há no julgado proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: 
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020). 
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 
Ainda que superado esse óbice, o Pleno desta Corte, ao julgar o RE nº 603.616/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, cuja repercussão geral havia sido reconhecida (Tema 280), fixou o entendimento de que, quando presente justa causa/fundadas razões, nos casos de flagrante em crimes permanentes há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. O acórdão restou assim ementado: 
 
“Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori , que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE nº 603.606/RO-RG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 10/5/16).

Além disso, se as instâncias ordinárias concluíram pela legalidade das provas obtidas pela busca domiciliar e dela derivadas, haja vista que “o ingresso domiciliar sem mandado judicial foi considerado válido, pois houve tentativa de abordagem em via pública, seguida de fuga do réu e de um adolescente para o interior do imóvel, configurando fundadas razões objetivas, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 29, p. 1, grifei). Logo, para divergir da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, seria necessário o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 
De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 
A propósito, no mesmo sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 212682 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/04/2022) 

Demais disso, observo que as instâncias ordinárias afastaram a causa especial de redução da pena, versada no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sob o fundamento de posse de arma de fogo de uso restrito, com munições, demonstrando que o recorrente não se trata de mero traficante habitual (e-doc. 29). Desse modo, encontra-se adequada a fundamentação que afasta a aplicação da minorante do tráfico de drogas.
É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14). 
Perfilham do mesmo entendimento:
 
“’HABEAS CORPUS’. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. I – O indeferimento da causa especial de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado, havendo a comprovação de que o paciente já vinha colaborando para a disseminação do tráfico, utilizando-se, inclusive, de menores para a prática da traficância, e, por isso, responde a outro processo pelo mesmo delito. II – Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias e confirmada pelo STJ, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória. III – Ordem denegada.” (HC 110.983, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski). 
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. FATOS. PROVAS. REVOLVIMENTO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, não se presta o remédio heroico a funcionar como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando a matéria trazida no writ não foi suscitada pela defesa no curso da ação criminal. 3. Escorreito o decisum do STJ que denega habeas corpus impetrado com o escopo de absolver ou desclassificar a conduta imputada a réu condenado pela prática do crime previsto no art. 217-A, por se tratarem de providências que demandam imersão vertical sobre os fatos e as provas produzidas perante as instâncias ordinárias. 4. Agravo regimental desprovido.(RHC 193118 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe- 19-04-2021).”

Por fim, na espécie, consideradas as particularidades do caso e tendo em vista o disposto na legislação processual penal a respeito de se exigir a comprovação do prejuízo para o reconhecimento de nulidade processual.
Esse entendimento está alinhado à jurisprudência do STF, que encontra-se consolidada no sentido de que “o princípio do ‘pas de nullité sans grief’ exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 132.149-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 2.6.2017). 
A esse respeito, confiram-se:
 
“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PEDIDO NÃO CONHECIDO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO POR ESTA SUPREMA CORTE SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVERSÃO NA ORDEM DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. INDEFERIMENTO DE PERGUNTAS DA DEFESA. QUEBRA DA  INCOMUNICABILIDADE  DAS  TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO PARA O ACUSADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTINUIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA DE FATO QUE ULTRAPASSA OS LIMITES RESTRITOS DO HABEAS CORPUS.” (HC nº 95.786/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 6/2/09); 

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. FURTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DO RÉU EM AUDIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (ARE nº 1.240.453/SC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 4/12/19). 

Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.
Publique-se.
Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente